Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LAVRADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
2. Mero parecer técnico realizado unilateralmente pela própria parte, sem o crivo do contraditório, não se presta como documento hábil a estabelecer o valor do bem penhorado, não sendo apto a afastar a presunção de veracidade inerente ao laudo de avaliação.
3. Não há falar em nova avaliação, porquanto não se verifica qualquer vício na avaliação procedida pelo oficial de justiça, de modo que não estão presentes os requisitos exigidos no art. 873 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.